Tribunal: TCU
Processo: 016.010/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; c) expedir a determinação constante do item 1.6; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação expedida. 1. Processo TC- Processo 016.010/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.1. promover o retorno do Pregão Eletrônico 7/2022 à fase de julgamento das propostas dos itens 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 23, para análise dos documentos de habilitação da empresa P.R.P. Borges Comércio Eireli - EPP, em consonância com o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, contido no art. 3o da Lei 8.666/1993.